Tribunal: TJBA
Processo: 8026906-07.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026906-07.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALICE DANTAS SANTOS

Advogado(s)
:
THAIS RODRIGUES GUIMARAES COVA, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO registrado(a) civilmente como FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROLATADA NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO IDEC.
JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO JUDICIAL OBJETO DE CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NOS CÁLCULOS.
TERMO FINAL
NA
DATA DE ENCERRAMENTO DA CONTA, DO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS OU DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. PERÍCIA DETERMINADA. PROVIMENTO
EM PARTE
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

No que se refere aos juros remuneratórios
, importa esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1372688/SP consolidou o entendimento de que em liquidações individuais de sentença coletiva que reconhece o direito dos poupadores ao percebimento dos expurgos inflacionários só são devidos juros remuneratórios quando existir condenação expressa neste sentido no título judicial executado.
há pedido expresso da incidência de juros de 0,5%, motivo pelo qual, tendo sido julgados procedentes os pedidos nos termos em que foram formulados (consoante dispositivo transcrito acima), forçosa é a conclusão de que houve condenação expressa no título executivo, sendo devido o cômputo, nos cálculos, da parcela referente aos juros remuneratórios.

Vale ressaltar, contudo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, no sentido de que os juros remuneratórios devidos em razão dos expurgos inflacionários devem ter como termo final a data de encerramento da conta ou a data em que levantados os depósitos bancários, a serem comprovadas pela instituição bancária ou, em caso de não comprovação desta questão, até a data da citação ocorrida na ação coletiva.

N
ão tem razão o recorrente quando aponta a desnecessidade de realização de
cálculos por perito do juízo
. Isso porque a indicação de perito do juízo para verificação dos cálculos cuida-se de uma prerrogativa do magistrado, consoante se verifica da mera leitura do disposto no art. 524, §2º do NCPC, sendo possível também determinar-se tal providência quando o credor beneficiário da justiça gratuita a requerer de forma justificad
a.

Provimento em parte do recurso,
para autorizar que o autor inclua nos cálculos os juros remuneratórios, devidos até a data de encerramento da conta ou a data em que levantados os depósitos bancários, a serem comprovadas pela instituição bancária ou, em caso de não comprovação desta questão, até a data da citação ocorrida na ação coletiva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº
8026906-07.2022.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
ALICE DANTAS SANTOS
e Agravado
o

BANCO BRADESCO
S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo
,

pelas razões adiante alinhadas.